Tribunal: STF
Processo: ARE 1572695
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 209, fl. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Impetrante que pretende afastar a incidência do ICMS sobre os descontos incondicionais concedidos sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica -Redução nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição prevista na Lei nº 9.427/1996 e regulada pela Resolução nº 77/2004 da ANEEL - NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - Não demonstração de que os descontos sobre as tarifas de uso dos sistemas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) são incondicionais - Ônus que competia ao impetrante - Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Ação mandamental que tem como pressuposto especial a comprovação, de plano, da existência de direito líquido e certo - Alegações genéricas que não tem o condão de comprovar o direito pleiteado - No mais, a exclusão do montante correspondente aos descontos caracterizaria a concessão de uma isenção heterônoma, ainda que de forma indireta, que é vedada pelo artigo 151, inciso III, da Constituição Federal - Sentença reformada Reexame necessário e recurso voluntário providos.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 215), foram rejeitados (Doc. 217).
No Recurso Extraordinário (Doc. 223), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 151 e 155, II, ambos da CF/1988.
Defende a não incidência “do ICMS sobre o desconto concedido sobre a tarifa de uso dos sistemas de distribuição de energia elétrica, tendo em vista a natureza incondicional do referido desconto. Conforme demonstrado na petição inicial, referido desconto, previsto no artigo 26, §1º da Lei nº 9.427/1996, é concedido de forma incondicional, posto que constante na própria fatura de energia elétrica, ou seja, não sujeito a evento futuro e incerto” (Doc. 223, fl. 2). 
Sustenta que “estão inseridos no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e, nesta condição, gozam de um desconto sobre o valor da tarifa de distribuição de energia elétrica” (Doc. 223, fl. 9). Todavia, o acórdão recorrido entendeu que essa circunstância não seria suficiente à demonstração de que o desconto previsto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.427/96 se classifica como incondicionado, apto a ser deduzido da base de cálculo do ICMS (Doc. 223, fl. 9).
Afirma que a redução nos custos das tarifas de uso dos sistemas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) é assegurado pela própria lei, sendo anterior ao próprio fato gerador do ICMS tendo, portanto, natureza incondicional (Doc. 223, fl. 9).
Defendem que a indicação do desconto na nota fiscal constitui fato suficiente à sua caracterização como desconto incondicional (Doc. 223, fl. 10), devendo ser excluído da base de cálculo do ICMS (Doc. 223, fl. 11).
Requer-se, ao final, o provimento do presente recurso garantindo-se ao recorrente o direito de recolher o ICMS apenas sobre o valor da operação, excluindo-se o valor correspondente aos descontos incondicionais concedidos sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, com base na Lei nº 9.427/96.
Em exame de admissibilidade (Doc. 249), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 252), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 252).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 223, fl. 5):

“De acordo com o artigo 1.035, §2º, do Código de Processo Civil “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”.
 O artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, aduz: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
A questão constitucional veiculada no presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, uma vez que a resolução da questão ora posta à apreciação desse Supremo Tribunal Federal – exclusão do desconto incondicional da base de cálculo do ICMS, à luz do disposto no artigo 155, II da Constituição Federal, sem dúvida interessa à universalidade dos contribuintes do ICMS e consumidores de energia elétrica.
Assim, inegável a existência de repercussão geral da matéria deduzida no recurso extraordinário ora interposto.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem decidiu que o desconto previsto no art.  26, §1º, da Lei nº 9.427/96 classifica-se como condicionado, devendo compor a base de cálculo do ICMS. Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 209, fls. 6-8): 

“No Direito Tributário, firmou-se a distinção entre os descontos ditos 'condicionais', que devem ser incluídos no valor da base de cálculo do ICMS, e os descontos 'incondicionais', que não podem ser adicionados à base de cálculo do imposto.
Tal entendimento encontra respaldo na Lei Complementar nº 87/1996, que estabeleceu, em seu artigo 13, que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, no qual inclui-se, dentre outros, o valor correspondente a descontos concedidos sob condição:
(...)
A literalidade do dispositivo é suficiente para concluir que os descontos incondicionais não integram a base de cálculo do ICMS.
(...)
Verifica-se dos documentos juntados à inicial que o impetrante está inserido no Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual os consumidores negociam as condições de aquisição de energia elétrica diretamente com as geradoras ou comercializadoras.
Os consumidores que participam da ACL possuem uma redução nos custos das tarifas de uso dos sistemas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD), de ao menos 50% (cinquenta por cento) nos termos da Lei nº 9.427/1996.
No entanto, no caso dos autos, o impetrante não se desincumbiu de demonstrar que o desconto previsto no artigo 26, §1º da Lei nº 9.427/1996 se trata de um desconto efetivamente incondicionado, ônus que lhe era imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.”

Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e qualificar o desconto previsto em lei como incondicionado, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS COMERCIAIS. CARACTERIZAÇÃO COMO CONDICIONADOS OU INCONDICIONADOS. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
1. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto a natureza dos descontos concedidos, se condicionados ou não, para fins de apuração da base de cálculo, na forma estabelecida em normas infraconstitucionais, seria necessário o exame dessa legislação e do reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de apelo extremo.
2. Ausência de ofensa direta a Constituição e incidência da Súmula 279 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1462775 AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 8/5/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente